Tribunal: TJDFT
Processo: 0718635-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718635-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIANA COSTA DE ALMEIDA AGRAVADO: GUSTAVO MICHELOTTI FLECK, MICHELOTTI FLECK SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LIANA COSTA DE ALMEIDA contra a decisão proferida pelo Juízo da Décima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Declaratória no 0712819-16.2024.8.07.0001, indeferiu a tutela provisória de urgência vindicada pela parte autora, ora agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. A parte agravante pleiteia, em síntese, a revisão de cláusulas do contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado com a parte ora agravada. Defende a necessidade de se determinar a suspensão da exigibilidade do contrato firmado com os agravados, ao argumento central da ausência de previsão expressa quanto à forma de pagamento dos honorários advocatícios pactuados. Afirma que a manutenção do instrumento firmado nos termos atuais lhe trará diversos danos patrimoniais, tendo em vista que não há certeza quanto ao real valor dos honorários advocatícios. Tece demais considerações no mesmo sentido, bem como objetiva a fixação de honorários condizentes com os trabalhos efetivamente realizados. Requer o conhecimento e a antecipação da tutela recursal para suspender os pagamentos das prestações referentes ao contrato objeto da lide até o julgamento final do processo. Pugna, ainda, pela exclusão de seu nome do cadastro dos serviços de proteção ao crédito. No mérito, requer o provimento do recurso, confirmando-se a tutela de urgência, com a consequente reforma da decisão ora recorrida. Preparo recolhido no ID 58840834 e ID 58840836. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 192073767 - autos de origem): À Secretaria para realizar certidão de checklist. Cuida-se de ação declaratória de interpretação de cláusulas contratuais cumulada com revisional, com pedido de tutela antecipada. Narra a autora, em síntese, que firmou contrato de honorários advocatícios com os réus, para a propositura e acompanhamento de ação administrativa e judicial referente à concessão de benefício previdenciário. Alega que o contrato não prevê a forma de pagamento dos honorários advocatícios e possui algumas cláusulas que não estão muito claras e/ou incompatíveis com o princípio contratual da boa-fé objetiva. Em sede liminar, requer: “(i) o deferimento da tutela de urgência, inaudita altera pars, para sejam suspensos os pagamentos das prestações até que seja determinado o valor a ser efetivamente pago, e com a determinação de que não seja negativado o nome da autora sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) pelos réus em favor da autora, à título de danos morais;” É o relatório. DECIDO. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, verifico que, em que pese configurada a relação jurídica, não se afigura viável a concessão da antecipação da tutela, uma vez não comprovada a existência perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o qual não se subsume à afirmação de nulidade e/ou obscuridade das cláusulas contratuais, matéria nitidamente controversa e que não espelha, por ora, verossimilhança acerca do que é alegado. Assim, até que exista pronunciamento judicial definitivo e contrário ao que fora pactuado, o que somente será viabilizado em sede cognitiva ampla, deve a avença ser tida como legítima fonte das obrigações voluntariamente assumidas. Em sede embrionária, não se afigura suficientemente demonstrado o requisito da probabilidade do direito da parte autora, razão pela qual não se mostra razoável a imposição de empecilho judicial ao exercício, pelos credores, da cobrança dos importes atinentes a contrato de honorários pactuado, previamente, entre os contendores. INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase processual. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Citem-se os réus para apresentar contestação, em 15 dias. (destaques no original) Opostos Embargos de Declaração pela parte autora, ora agravante, estes foram rejeitados pelo Juízo a quo (ID 192151101 – autos de origem): A parte autora opôs embargos de declaração em face da decisão proferida no id. 192073767, que improveu o pedido antecipatório, sob a alegação de omissão. Não contém qualquer imperfeição que se amolde às hipóteses que autorizam o manejo dos aclaratórios. Foi clara e objetiva quanto ao não preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela pleiteada. Conforme entendimento do STJ, o magistrado não está obrigado a rebater expressamente todas as questões suscitadas pelas partes na hipótese de já ter motivo suficiente para proferir a decisão, “in verbis”: "O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada." (STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016, Info no 585). Inconformismo quanto ao seu teor deve ser objeto de recurso à instância recursal, não se prestando a via estreita dos embargos de declaração para tal mister, por incompatibilidade lógico-formal. REJEITO OS e mantenho incólume o ato questionado. Intimem-se. Na origem cuida-se de ação revisional de contrato em que a parte autora, ora agravante, alega ser abusivo o pacto de prestação de serviços advocatícios firmados com a parte agravada, em especial no que pertine a ausência de previsão expressa sobre o valor dos honorários advocatícios a serem pagos. O deferimento da antecipação dos efeitos da tutela é ato discricionário do magistrado, responsável pela instrução e o processamento da causa, cabendo-lhe o exame da existência de seus requisitos, diante das provas produzidas. No caso em exame, a decisão ora recorrida foi devidamente fundamentada, tendo seu prolator considerado ausentes os requisitos autorizadores para o deferimento da tutela antecipada na espécie. Efetivamente, o contrato faz lei entre as partes e deve ser preservado até a apuração dos fatos narrados pela parte agravante em sede de dilação probatória. Importa anotar que os agravados patrocinaram a causa até que fosse proferido julgamento de mérito desfavorável à agravante. Nesse cenário, considerando que a agravante não nega a prestação de serviços dispensada a seu favor, não há como obstar a parte agravada de perseguir o recebimento da contraprestação que lhe é devida. Eventual desacerto em relação ao valor pactuado e aquele cobrado poderá ser arguido pela agravante em eventual defesa no caso de cobrança judicial, daí porque não há falar-se em risco ao resultado útil da presente ação. Assim, diante do quadro que se apresenta, é, de fato, prudente que se indefira, por ora, a revisão contratual na medida em que a matéria debatida, em razão de sua complexidade, reclama dilação probatória, para que possa ser aferida a eventual obscuridade e/ou abusividade das cláusulas contratuais. Em outras palavras, a tutela pretendida, caso concedida de plano, nega efeitos a negócio jurídico aparentemente hígido, uma vez que possui todos os requisitos legais, quais sejam, agente capaz, objeto lícito, possível e determinado, forma prescrita e não defesa em lei, conforme preceitua o artigo 104 do Código Civil. Nessa conjuntura, conforme dito, carece a demanda de maior dilação probatória, haja vista que, ante a existência de relação jurídica estabelecida entre as partes, não se mostra possível, neste momento, constatar eventual abusividade por parte do agravado em suas cobranças. Ressalte-se, ademais, que, após o devido contraditório e dilação probatória que permitam melhor análise da probabilidade do direito da parte agravante, o pedido poderá ser renovado perante o Juízo primevo, o qual estará melhor munido de elementos para concessão da tutela pretendida, se for o caso. Corroborando tal entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. contrato para emissão de Cartão de Crédito predestinado à utilização da margem consignável do contracheque. DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Da leitura da Cláusula 1.7 do contrato firmado entre as partes, o agravado pagaria faturas mensais do cartão de crédito contratado via consignação em folha de pagamento, "do valor mínimo". 1.1 Neste juízo de cognição sumária, tem-se, até o presente momento, que o consumidor teria firmado contrato que reuniria características de cartão de crédito e de empréstimo consignado. 2. O caso demanda dilação probatória para o deslinde da controvérsia. Neste juízo de cognição sumária, em princípio, o que aos autos acostado não se presta a desconstituir os fundamentos da tutela deferida na origem. Necessário, pois, a regular instrução probatória na ação originária, quando se poderá aferir eventuais vícios na avença. 3.Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1293591, 07217288920208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no PJe: 3/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro a tutela de urgência postulada no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, se manifestar no prazo legal. Brasília-DF, 8 de maio de 2024 19:07:34. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador